Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714771-75.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NADIA AGUIAR NERY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme restou esclarecido no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras declinou da competência em favor do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, porquanto o crime de pena mais grave teria sido praticado na 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, localizada na Região Administrativa do Guará/DF. Ademais, na análise dos autos, contra essa decisão, a ré não interpôs recurso em sentido estrito, razão pela qual a matéria está preclusa. Por tais motivos, rejeito a preliminar de incompetência territorial. 2. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos crimes de estelionato, por sete vezes, uma vez que restou demonstrado que a acusada obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que a acusada honraria com o compromisso firmado, tendo realizado pagamento por meio cheques de pessoa diversa, emitidos com divergência de assinaturas, restando claro que, em verdade, possuía o intento de locupletar-se dos valores sem o pagamento do valor correspondente. 3. Em relação ao delito de denunciação caluniosa observa-se das provas colhidas nos autos, dos depoimentos realizados na delegacia e em Juízo, a suficiência probatória. Conforme foi apurado, no entanto, muito embora tenha entregue seu veículo voluntariamente, como garantia, a ré, ciente de que os cheques dados em pagamento não tinham chance de ser compensados na rede bancária, uma vez que foram adulterados pela própria ré, conforme comprovado por laudo pericial, se dirigiu imediatamente a uma delegacia para noticiar falsamente que o veículo tinha sido objeto de roubo, e posteriormente retornou à mesma delegacia e imputou falsamente o referido roubo à vítima do estelionato e ao então namorado desta. 4. Registra-se que o pedido de absolvição em relação aos crimes de denunciação caluniosa feito pelo Ministério Público não consubstancia, por si só, fundamento para a absolvição, porquanto, nos termos do art. 385 do CPP, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, conforme restou destacado pela d. Procuradoria em seu parecer. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, “ao não considerar devidamente as provas e argumentos apresentados pela defesa” (id 56869069, pág. 3), afastando o pedido absolutório, ofendeu o contraditório e a ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012